Tribunal: STF
Processo: ARE 1359491
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005 – CUMPRIDOS. PARIDADE E INTEGRALIDADE DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) EC nº 41/2003 e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “4. Há um Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), realizado para percepção de adicional de insalubridade/periculosidade, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde foi constatada a execução das atividades com exposição a agentes biológicos, em caráter direto, contínuo e permanente, datado de 05/03/2015, ID 23759061 – pag. 94.



    5. Além desse LTCAT, há outros 03, que atestam insalubridade de períodos anteriores: dois LTCATs, de 2017, que reconheciam as condições insalubres de trabalho do autor em períodos pretéritos, sendo um, referente ao período anterior de 01/02/2003 até 31/06/2012 (ID 23759061 – pag. 137), e, outro, referente aos períodos intervalados anteriores de 25/02/1997 até 31/01/2003 e de 01/07/2012 até 13/06/2017 (ID 23759061 – pag. 141). E, um LTCAT de 2014, que reconhece o período insalubre de 01/05/1992 até 31/01/1997 (ID 23759061 – pag. 203 e seguintes e 220), na Fundação Educacional do Distrito Federal.



    6. O IPREV reconheceu e emitiu duas declarações de tempo de atividades especiais, uma de 05/10/2018, aponta 7.842 dias, correspondentes a 21 anos, 5 meses e 27 dias, pág. 400 do PDF, (ID 23759061 – pag. 387/388), de serviço na Câmara Legislativa do Distrito Federal, e outra, referente ao período da Secretaria de Educação do DF, 1.804 dias, correspondentes a 4 anos, 11 meses e 14 dias, ID 23759062 – pag. 5.



    7. Além disso, em 04/03/2021, a Câmara Legislativa do Distrito Federal reconheceu e determinou o registro nos assentamentos funcionais da parte recorrente, dos períodos trabalhados sob condições insalubres, e considerou tempo de atividades especiais como de 26 anos, 05 meses e 06 dias – conforme ‘Apostilamento’, ID 24049889.



    8. A respeito da questão da aposentadoria dos servidores públicos, após as Emendas Constitucionais nº 20/1998, nº 41/2003 e nº 47/2005, o STF, em repercussão geral (Temas 156, 139 e 942) se pronunciou:



    (...)



    9. Na situação dos autos o recorrente ingressou no serviço público em 1992, antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, perfez mais de 25 anos de serviço insalubre, o que possibilitaria a aposentadoria especial, conforme art. 57 e § 1º, da Lei nº 8.213/1991 - aplicável ao servidor distrital, por força do art. 17, inciso I, alínea ‘f’, da Lei Complementar 769/2008 - tem mais de 60 anos de idade, e mais de 25 anos de serviço público, inclusive mais de 20 anos no cargo efetivo no qual se dará a aposentadoria (art. 40, § 1º, III, a, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019)”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente